Tribunal: TJBA
Processo: 0808282-59.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0808282-59.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JS REPRESENTACOES EM GERAL LTDA

Advogado(s)
:

EMENTA

Ementa
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARALISAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. DESATENDIMENTO. ABANDONO DE CAUSA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ART. 485
DO CPC
. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, contra sentença
prolatada pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito
da
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salva
dor
, que, nos autos d
a
Execução Fiscal, visando à cobrança de créditos tributários de
TFF
dos exercícios de 2008 a 2011, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
e
terminar se a extinção do processo por abandono de causa, após intimação pessoal do Exequente e sua inércia, está em conformidade com o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa se configura pela inércia do Acionante, que, devidamente intimado pessoalmente, deixou de adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito.

4. A intimação pessoal, realizada por meio eletrônico, consoante o disposto na Lei nº 11.419/2006, é válida e eficaz, considerando-se como intimação pessoal para todos os efeitos legais.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação pessoal do Exequente, por meio eletrônico, é válida e, em caso de inércia, justifica a extinção do processo por abandono da causa,
desde que observada a determinação constante do
art. 485, § 1º, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III
e seu § 1º
; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APL 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 11.06.2019; STJ, REsp 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 11.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0808282-59.2012.8.05.0001
, oriundos da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salva
dor
, tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR

e Apelad
a
a

JS REPRESENTAÇÕES EM GERAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.